Tribunal: TJPA
Processo: 0009043-91.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009043-91.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: VALNEI CESAR DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0009043-91.2019.8.14.0401

ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM -PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO HENRIQUE SEABRA DE FREITAS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO DAS NEVES

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REFORMA DA ABSOLVIÇÃO PARA CONDENAR O RÉU.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação ministerial contra sentença absolutória de VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA, acusado de suprimir ICMS mediante omissão de registros fiscais em 2008 (AINF nº 012012510000556-4).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se:

Se o Auto de Infração Fiscal (AINF) e a Certidão de Dívida Ativa (CDA) são suficientes para comprovar a materialidade do crime.

O réu atuava como sócio-administrador da empresa, responsável direto pelas obrigações fiscais (art. 135 do CTN
)
.

Aplicação da pena-base acima do mínimo legal, negativação de duas circunstâncias (culpabilidade e circunstância do delito)

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Materialidade delitiva:

O AINF e a CDA demonstram a supressão de ICMS por omissão de registros em livros fiscais e declarações ao Fisco1.

A jurisprudência do STF (Súmula 24) e do TJ/PA consolidam que tais documentos bastam para comprovação do crime.

4.
Autoria delitiva
:

4.1. Analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, constato que o apelado de fato omitiu, nos livros respectivos, operações tributárias que deveriam ser registradas, o que caracteriza o crime tipificado no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90, uma vez que houve a supressão do recolhimento do ICMS ao Fisco Estadual.

4.2. As alegações trazidas pelo réu se encontram dissociada do conjunto probatório colhido durante a investigação e instrução processual, no qual não restam dúvidas da responsabilidade do réu na conduta tipificado na denúncia.

4.3. Embora a empresa BRASILIENSE COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA fosse constituída por dois sócios, na época do delito, restou evidente que o sócio WILSON GOMES DIAS não exercia qualquer função na empresa, apenas emprestou o seu nome para que seu amigo VALNEI constituísse a empresa, restando comprovado que VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA era o único responsável pela gestão e administração da empresa.

5. Reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (culpabilidade) na medida em que omitiu informação fiscal, fraudou a fiscalização tributária inserindo elementos inexatos nos livros fiscais, deixando de informar operação de natureza fiscal em documento ou livro exigido pela lei, fornecendo nota fiscal em desacordo com a legislação, resultando em prejuízo ao erário público na esfera de, aproximadamente, R$ 837.583,83 (oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), ao Fisco Estadual, merecendo uma maior reprovação.

6. Quanto a circunstância do delito deve ser neutra, por entender que embora o crime praticado pelo apelado seja de múltipla ação ou de conteúdo variado (vários núcleos verbais), e o réu tenha praticado por atos comissivos, além de omissões em mais de um verbo da conduta criminosa, infringindo os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 8.137/90, o que considero ser ínsitas ao próprio tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Provimento parcial do recurso ministerial para condenar o réu nos termos do art. 1º, I e II, da Lei 8.137/90.

Tese jurisprudencial
:

·

A existência de AINF e CDA configura materialidade delitiva em crimes tributários, dispensando discussão sobre regularidade do crédito na esfera penal.

·

A responsabilidade tributária do gestor implica responsabilização penal por condutas omissivas dolosas.

Dispositivos citados
:
Lei 8.137/90, art. 1º, I e II; CTN, art. 135; CF, art. 155, II; STF Súmula 24.

Jurisprudência:
STJ
- AgRg no REsp: 1368252 RS 2013/0051347-6;
TJRS
– ACR: 70074930231;
TRF-4 – ACR
: 50657748420174047100; 2018.02977530-05, 193.711;
TJ/PA.
AP 2018.02977530-05

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0009043-91.2019.8.14.0401

ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM -PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO- PROMOTORA MÁRCIA BEATRIZ REIS SOUZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO HENRIQUE SEABRA DE FREITAS – OAB-PA 31.519

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO DAS NEVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público,
por intermédio da Promotora de Justiça Márcia Beatriz Reis Souza, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
13
ª
Vara Criminal de Belém-PA
que absolveu o nacional
VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA
, pelo crime previsto no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90.

Relatou a denúncia (id.11022535), que (...) O ora Apelado, VALNEI CESAR DE OLIVEIRA, foi denunciado juntamente com WILSON GOMES DIAS como incurso no tipo penal descrito no art. 1º,incisos I e II, da Lei n.º 8.137/1990 c/c art. 11, da Lei nº 8.137/90, por terem, na condição de representantes, administradores e responsáveis tributários por BRASILIENSE COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA, praticado as condutas descritas no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 012012510000556-4, informando que não foram escrituradas nos Livros Fiscais obrigatórios ou declarados ao Fisco Estadual, resultando na redução no recolhimento de ICMS.”

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra VALNEI CESAR DE OLIVEIRA e WILSON GOMES DIAS, como incursos nas práticas previstas no art.
art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90.

Recebimento da Denúncia em 27 de setembro de 2019 (id.11022543)

Notas Fiscais de Saída. (id.11022546)

Auto de Infração e Notificação-AINF nº 012012510000556-4. (id.11022546-pág.6/7))

Certidão de Dívida Ativa Tributária. (id.11022549)

Resposta à Acusação. (id.11022554; 11022556)

Citação dos réus. (id.11022551; 11022555)

Termo de Audiência. (id.11022563; 11022578; 11022591;11022595;11022598)

Mídias de audiência. (id.-11022564-11022572;11022588-11022587;11022597- 11022596)

Alegações finais do Ministério Público. (id.11022600)

Alegações finais da Defesa. (id.11022608; 11022609.)

A
sentença
foi prolatada em (id.11022611), considerando improcedente a denúncia, para
ABSOLVER
os acusados
WILSON GOMES DIAS e VALNEI CESAR DE OLIVEIRA em relação à conduta individualizada na denúncia, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal e por tudo mais o que consta nos autos.
, nos termos do art. 386, Inciso VI do Código de Processo Penal.

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.11022615)

Em
razões recursais
(id.11022614), o Ministério Público, requereu: 1) a condenação do VALNEI CESAR DE OLIVEIRA, pelo delito no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90, aplicando a pena-base acrescida de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade e circunstância do crime.

Em
contrarrazões (id.11022622
)
,
o acusado por intermédio da Defesa, requereu o improvimento do recurso;

Nesta Instância Superior
(id. 24237663), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
reformando-se
in totum
a sentença vergastada, para que o apelado seja condenado nas sanções previstas no art. 1º, incisos I e II, da Lei n.º 8.137/1990, por ser medida de direito e de justiça.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público,
por intermédio da Promotora de Justiça Márcia Beatriz Reis Souza, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
13
ª
Vara Criminal de Belém-PA
que absolveu o nacional
VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA
, pelo crime previsto no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90.

O Ministério Público denunciou VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA e WILSON GOMES DIAS pelo delito previsto no art. 1º, incisos I e II, c/c art.11, da Lei nº 8.137/90, cometido no exercício fiscal de 2008, materializado pelo Ainf nº 012012510000556-4.

Após a instrução processual, o representante ministerial concluiu que restaram provados os fatos narrados na Denúncia somente em relação ao réu VALNEI CESAR DE OLIVEIRA, pelo que requereu sua condenação nos termos da denúncia, bem como a absolvição de Wilson Gomes Dias.

Em sentença prolatada pelo juízo, contrariando o entendimento ministerial, absolveu os réus VALNEI CESAR DE OLIVEIRA e WILSON GOMES DIAS, por entender não restar comprovada a autoria delitiva.

DA CONDENAÇÃO DO RÉU POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O apelante se insurge contra a sentença que absolveu o Apelado
VALNEI CESAR DE OLIVEIRA
, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que há provas suficientes nos autos de autoria delitiva, para condenação do apelado no crime previsto no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90, uma vez que juntou documentos (Ato de Constituição Societária e Alterações Contratuais) comprovando que o apelado era gestor da empresa infratora, sem que o apelado tenha apresentado qualquer contraprova que desconstituísse suas alegações.

Alega ainda que durante a instrução processual, restou comprovado ausência de autoria por parte do apelado Wilson Gomes Dias, uma vez que declarou em juízo que apenas emprestou o seu nome ao amigo VALNEI, para que constituísse a empresa, embora constasse do Ato Constitutivo da Empresa como seu gestor, entretanto, tal Ato não constituía a realidade fática de sua responsabilidade, fato este corroborado pelo próprio VALNEI, daí o representante ministerial ter em suas alegações finais pedido a absolvição de WILSON GOMES DIAS.

Suscita ainda o fato que o apelado não arrolou nenhuma testemunha que pudesse confirmar sua versão de que a empresa, de fato, era do pai dele, assim como não juntou documentos nesse sentido, não se dignou nem mesmo a mencionar o nome de seu pai, muito menos seu paradeiro, denotando total ausência de credibilidade e verossimilhança nos seus argumentos para desconstituir sua autoria.

Os acusados, na qualidade de representantes, gerentes, controladores, administradores e responsáveis tributários
por BRASILIENSE

COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA
,
praticaram as condutas

descritas no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 012012510000556-4,

informando que não foram escrituradas nos Livros Fiscais obrigatórios ou declarados ao
Fisco Estadual, resultando na redução no recolhimento de ICMS.”

De acordo com a narrativa da exordial acusatória, o contribuinte teria deixado de recolher o ICMS devido pela prestação de serviços e também não pagou, dentro do prazo legal, uma parte do ICMS referente ao exercício fiscal de 2008, uma vez que deixou de escriturar notas fiscais em livros de saída e de apuração do ICMS, e registrar em suas DIEFs mensais, deixando de recolher ICMS sobre elas incidentes.

O crime tipificado no art. 1º da Lei nº 8.137/90:

Art. 1º
Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I
- omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II
- fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

Da simples leitura do tipo penal se extrai que o núcleo caracterizador do crime reside nos verbos
suprimir e/ou reduzir
o tributo. Trata-se, portanto, de crime de dano, também conhecido como crime material ou de resultado, além de ser também um crime comissivo por omissão, que se consuma no momento em que o prazo para pagamento do tributo devido se esgota e que tem como elemento subjetivo o dolo genérico, mediante, fraude, sonegar o tributo.

O dano, na hipótese, é causado ao erário que deixou de arrecadar o tributo, o arrecadou aquém do efetivamente devido, de modo que acaba por constituir elemento do tipo penal em questão, sem o qual o crime não se configura.

Sobre o tema em análise, importantes são as lições de
Pedro Roberto Decomain
,
verbis
:

“É importante lembrar que as condutas previstas ao longo dos cinco incisos do art. 1º da Lei nº 8.137/90, e que constituem elementos típicos do crime de sonegação fiscal, são realizados com um deliberado propósito: ocultar do fisco, durante o maior tempo possível ou até mesmo de modo permanente, a ocorrência de fato gerador de obrigação tributária, ou a dimensão da respectiva base de cálculo, a alíquota efetivamente aplicável ou, ainda, a verdadeira identidade do sujeito passivo da obrigação tributária (seja contribuinte, seja responsável tributário), podendo ainda a destinar-se a criar uma aparência falsa da presença de situação de imunidade ou isenção, de sorte a induzir em erro o Estado, subtraindo-lhe o conhecimento de que o fato gerador aconteceu, ou proporcionando-lhe um conhecimento distorcido deste fato, de molde a com isso se lograr o pagamento de tributo menor do que o devido (redução de tributo, na dicção do art. 1º) ou até mesmo lograr evitar completamente o pagamento do tributo (supressão do tributo, para utilizar a expressão contida também no art. 1º da lei).”
(DECOMAIN, Roberto. Crimes Contra a Ordem Tributária. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008).
Grifei

Feitas tais ponderações, passo ao mérito do recurso.

Analisando o contexto fático-probatório extraído dos autos, conclui-se que assiste razão o órgão ministerial, merecendo ser reformada a sentença absolutória exarada nos autos, senão vejamos.

Preliminarmente, convém esclarecer que a responsabilidade no crime de sonegação fiscal resulta de previsão do art. 135 do Código Tributário Nacional, que atribui às pessoas nele elencadas a obrigação de manter o Fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial.

Neste ponto, analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, constato que o apelado de fato omitiu, nos livros respectivos, operações tributárias que deveriam ser registradas, o que caracteriza o crime tipificado no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90, uma vez que houve a supressão do recolhimento do ICMS ao Fisco Estadual.

Consta que o Apelado VALNEI CESAR DE OLIVEIRA deixou de recolher ICMS decorrente de operação não escriturada em livros fiscais no período de 2008, conforme detalhamento de notas fiscais integrante do presente AINF.

Na hipótese em apreço, a
materialidade delitiva
encontra-se evidenciada através do
Auto de Infração e Notificação Fiscal nº
012012510000556-4. (id.11022546-pág.6/7), e
Certidão de Inscrição da Dívida Ativa

Tributária
. (id.11022549)

O tributo sonegado é de competência estadual, detendo por isso, o Estado do Pará, a prerrogativa para regulamentá-lo na forma do art. 6º, do Código Tributário Nacional e art. 155, inciso II, da Constituição Federal.

O art.1º da Lei n.º 8.137/1990 assevera que é crime contra a ordem tributária negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.

Quanto a materialidade delitiva, nossa Corte já decidiu em aresto colacionado de que o AINF, juntamente com a CDA são suficientes para a comprovação da materialidade delitiva:

APELAÇÃO PENAL. PROCESSO N°: 0002640-96.2008.814.0401. COMARCA DE ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA. APELANTE: MARCELA MORENO CORRADINI ROSSY. ADVOGADO (A): JOSÉ ALFREDO DA SILVA SANTANA (OAB/PA 2721). APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES. RELATOR: JUIZ CONVOCADO PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, INCISOS II DA LEI Nº. 8.137/90 (FRAUDAR A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, INSERINDO ELEMENTOS INEXATOS, OU OMITINDO OPERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EM DOCUMENTO OU LIVRO EXIGIDO PELA LEI FISCAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO. TESE NÃO ACATADA. A EXISTÊNCIA DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO COMPORTA DISCUSSÃO NO ÂMBITO DA AÇÃO PENAL, DEVENDO SER APURADA EM AÇÃO PRÓPRIA, PERANTE O JUÍZO CÍVEL COMPETENTE. ADEMAIS, A MATERIALIDADE DO DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA FOI DEMONSTRADA NO AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL, NO TERMO DE INCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA E COMPROVADA PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS E PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. PARA O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL NOS CRIMES MATERIAIS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, BASTA O ENCERRAMENTO DO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, COM O DEVIDO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO DÉBITO. SÚMULA N.º 24 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONDUTA DOLOSA DA APELANTE. TESE NÃO ACATADA. O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 1º DA LEI N.º 8.137 /90 NÃO EXIGE A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE SUPRIMIR OU REDUZIR TRIBUTO, FAZENDO-SE NECESSÁRIO APENAS O DOLO GENÉRICO PARA A SUA CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, INCISO III E 5º, INCISOS XXXIX E LVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGOS 1º E 13º DO CP E 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. A CONDENAÇÃO BASEOU-SE NA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA, POIS O AINF E A INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA SÃO SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO CRIME E A AUTORIA TAMBÉM RESTOU EVIDENCIADA NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, PRINCIPALMENTE, NO QUE CONCERNE AOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE DOLO GENÉRICO POR PARTE DA APELANTE, O QUE JÁ CONFIGURA A AUTORIA DELITIVA. INEXISTENTE SUPOSTA "INVERSÃO" DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO. CONHECIDO E IMPROVIDO.

E a confirmação do entendimento de nossa Corte:

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I, II E V DA LEI N.º 8.137/1990, C/C ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII, DA LEI ADJETIVA PENAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Para a encetadura da persecução penal nos crimes materiais contra a ordem tributária, basta o encerramento do âmbito administrativo, com o devido lançamento definitivo do débito, segundo preconizado no verbete sumular vinculante n.º 24 do Supremo Tribunal Federal, assim redigido: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da lei n.º 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. Na hipótese sub judice, verifica-se que o crédito foi constituído na esfera administrativa, e o consequente reconhecimento de sua exigibilidade (an debeatur) e valor devido (quantum debeatur), com a inscrição do débito na Dívida Ativa, conforme fls. 87, cujo valor do imposto devido, atualizado até 22/02/2013, soma a quantia de R$ 165.202,48 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e dois reais e quarenta e oito centavos); 3. Na espécie, nota-se que a autoria delitiva encontra-se sobejamente comprovada, na medida em que o apelado José Pedro da Silva Souza, atuava, à época, com exclusividade, na condição de sócio e administrador da empresa contribuinte, respondendo, por esta razão, pessoalmente, por obrigações tributárias, cíveis e penais; 4. Não há falar em ausência de dolo na conduta perpetrada pelo réu, uma vez demonstrada, à saciedade, sua nítida intenção de fraudar o fisco estadual, de forma, inclusive, continuada, ao efetuar a saída de mercadorias do estabelecimento infrator, durante todo o exercício do ano 2000, sem a emissão de documento fiscal idôneo, suprimindo, consequentemente, o ICMS devido. Desta forma, restou devidamente comprovada a conduta típica descrita na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pelo que dou BELÉM AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 3089 Fórum de: Endereço: CEP: 66.613-710 Bairro: Fone: (91)3205-3308 Email: Pág. 6 de 19 Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará BELÉM SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL 00095838120158140401 20190524747118 ACÓRDÃO - DOC: 20190524747118 Nº 211059 provimento ao recurso ministerial e, por conseguinte, condeno o apelado JOSÉ PEDRO DA SILVA SOUZA às sanções previstas no art. 1º, I, II e V da Lei 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro. Assim, a dosimetria da pena, foi realizada nos termos do art. 59 do CP; 6. Recurso conhecido provido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (
2018.02977530-05, 193.711, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018- 07-26
).

Com efeito, da análise detida dos autos vê-se que, conforme consta do
Auto de Infração e Notificação Fiscal nº
012012510000556-4. (id.11022546-pág.6/7), o réu VALNEI CESAR DE OLIVEIRA, na condição de sócio e administrador da Pessoa Jurídica BRASILIENSE COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA, teria efetuado vendas de mercadorias, sem o recolhimento do ICMS decorrente da omissão de saídas das referidas mercadorias, sem registro, portanto, em livros fiscais e declarações ao Fisco, no período compreendido de
12/2008
, conduta que resultou na supressão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS devido ao Estado do Pará.

O crime contra ordem tributária se configura quando, para não pagar o tributo devido (crime-fim), o responsável fiscal pelo estabelecimento contribuinte (gerente/administrador) perpetra um crime-meio de falsidade ideológica, de estelionato e/ou apropriação indébita, tendo,
in casu
, o réu, perpetrado três crimes-meio: falsidade documental, estelionato e apropriação indébita.

No caso em tela, a conduta criminosa atribuída ao recorrido é punida com espeque no tipo penal descrito no art. 1º, incisos I e II, da Lei n.º 8.137/1990, assim disposto:

Art. 1.º
Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I
- omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II
- fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

(...)

As imputações acima dispostas pesam contra o réu, por este ter perpetrado as seguintes condutas:

-
Ter omitido
declarações de saídas de mercadorias, quanto ao valor do ICMS, repassando informação a menor às autoridades fazendárias, no caso, o FISCO estadual (inciso I, do art. 1º).

-
Não ter registrado
, omitindo, portanto, tais operações de saída de mercadorias nos livros de saída e de apuração do ICMS, (inciso II, do art. 1º), referente a 12/2008.

Assim, o apelado, ao declarar o valor do ICMS a menor no mês de dezembro de 2008, omitindo registro de várias saídas de mercadorias, defraudou o Fisco Estadual, efetuando, registros e declarações falsas nos livros de saída e de apuração, apropriando-se, indebitamente do valor do ICMS suprimido em face das saídas ilegais.

Trago à colação as declarações prestadas pelo auditor que proferiu a lavratura do Ainf., o Sr.
DANILO GONÇALVES DE SOUZA
fez os seguintes relatos, conforme trecho da sentença: (id.11022611-pág.2/3)

“As perguntas formuladas pelo Ministério Público: QUE

o trabalho foi feito há quase 10 (dez) anos; que notificaram a empresa e mantiveram contato com o contador da empresa; que naquela época, faziam o trabalho mais internamente, recebendo a documentação no órgão público; que posteriormente foi feita uma sugestão para que o trabalho seja feito dentro da empresa, mas naquela época o trabalho foi feito internamente, no órgão; que receberam a documentação e o trabalho foi feito com base na documentação apresentada; que a empresa apresentou a documentação solicitada; que não recorda se teve contato com os acusados; que o contato maior geralmente é com os contadores das empresas; que foram lavrados outros autos, mas que este especificamente diz respeito a 141 (cento e quarenta e uma) Notas Fiscais que a empresa apresentou para a fiscalização, talvez por engano; que ressalta a possibilidade de engano porque as Notas Fiscais não foram apresentadas à tributação, levadas para declaração por meio de DIEF; que na época consultaram as DIEFs e essas não tinham informação de operações internas, constando somente informação de operações interestaduais; que pela declaração, não tinham valores de operações internas; que no entanto o contribuinte apresentou essas 141 (cento e quarenta e uma) Notas Fiscais internas, dentro do Estado; que por isso fizeram o levantamento, uma planilha e fizeram a informação mediante Auto de Infração; que as Notas Fiscais apresentadas à fiscalização eram de vendas dentro do Estado; que quando comparados com a escrituração fiscal e DIEFs, as Notas Fiscais não constavam; que as Notas Fiscais não constavam no Livro de Saída e no Livro de Apuração de ICMS ou não declaração enviada por meio eletrônico à SEFA; que essas Notas foram apresentadas, fisicamente, pela empresa mediante a notificação da fiscalização; que as operações internas eram tributadas; que havia o destaque de ICMS nas Notas Fiscais; que, apesar do destaque, como não houve a declaração, não houve o auto lançamento do contribuinte; que se refere ao período de Janeiro a Dezembro/2008; que da para saber em que meses as Notas Fiscais foram emitidas, pela data da emissão; que no Auto de Infração consta o ano todo em razão do tipo de levantamento que foi feito; que em termos fiscais, a consolidação da fiscalização em 1 (um) mês é benéfico para a empresa;

que em relação a questão penal, entende que estava bem esclarecida; que houve a emissão da documentação, que não foi apresentada à tributação, sem que se realizasse o recolhimento; As perguntas formuladas pela defesa respondeu: QUE que a empresa entregou as Notas Fiscais espontaneamente; que o crédito é um direito da empresa, já que o imposto é de valor agregado; que, no entanto, a empresa já tinha lançado os créditos aos quais tinha direito; que as Notas de entrada e os créditos estavam todos lançados no Livro de Entradas; que a empresa não apresentou à época as saídas; que os créditos são decorrentes das entradas, que estavam lá; que o que não estavam eram as Notas Fiscais apresentadas à parte; que não tinham mais créditos a serem lançados, porque não tinham Notas de entrada, somente de saída; que as Notas de entrada e as Notas de saída interestaduais estavam lançadas; que o contribuinte fez o cotejo débito menos crédito, porém o montante do débito estava menor, porque não foi lançado o débito interno, de vendas internas; que os créditos decorrentes da entrada estavam todos lá; que somente foram apresentados Notas Fiscais de saída; que o contribuinte usufruiu o crédito a que fazia jus, porque houve o regular lançamento; que não recorda se a empresa tinha um contador, mas que de praxe o relacionamento do auditor fiscal é com o contador; que eventualmente há o contato com os donos da empresa, mas essa não é a regra; que no período, os Livros ainda eram impressos; que a empresa demorou a entregar os Livros, motivo pelo qual foi lavrado Auto de Embargo e depois o restante da documentação foi apresentada, inclusive essas Notas; que não houve declaração das Notas Fiscais nas DIEFs, como se naqueles meses não houvesse ocorrido vendas internas, mas somente interestaduais; que as vendas interestaduais estavam devidamente lançadas nas DIEFs; que os débitos do contribuinte foram menores porque se restringiu a declarar as movimentações interestaduais; que não teve conhecimento de a empresa sofrer busca e apreensão da Polícia Federal; que na DIEF foram apresentados débitos referentes às saídas interestaduais e créditos referentes às compras internas e interestaduais de matéria-prima e produtos secundários; que o que não estava eram todos os débitos; que não pode dar créditos que não estejam amparados por efetivas requisições; que se tivessem apresentado Notas Fiscais de compras, de outras aquisições, com toda certeza haveria o lançamento do crédito; que como não apresentou entradas, não tem como apresentar mais créditos; que o contribuinte não tinha apresentado a documentação completa, e por isso foi autuado por embargo; que após a autuação por embargo, foi apresentada a documentação completa, momento em que começaram a fazer todo o trabalho; que nesse levantamento, viram que ele apresentou as 141 (cento e quarenta e uma) Notas de saída impressas em papel; que as Notas de entrada estavam devidamente registradas no Livro e tinha se apropriado do crédito; que as Notas de saída estavam apresentadas, mas nem todas estavam no Livro, apresentadas à tributação; que o contribuinte lançou, apresentou e se creditou em relação as Notas de entrada; que nas saídas ele fez somente uma parte, somente em relação as operações interestaduais; que o crédito tem um rito, ou seja, dentro do período, a própria empresa faz o lançamento; que a empresa faz o lançamento e o Fisco homologa, mas compete à empresa, dentro de um prazo; que existe também o crédito extemporâneo, mediante solicitação ao Fisco; que a empresa não fez esse lançamento; que a empresa emitiu a Nota, destacou o imposto de saída – de modo que quem comprou o produto se creditou de um imposto que não foi recolhido anteriormente, lesando o Fisco duplamente; que como a empresa não seguiu o procedimento corretamente, não fez jus ao crédito; que a empresa se creditou de outras aquisições, mas em relação a essas não, pois não seguiu o rito..”

É cediço que, para a encetadura da persecução penal nos crimes materiais contra a ordem tributária, basta o encerramento do âmbito administrativo, com o devido lançamento definitivo do débito, segundo preconizado no verbete sumular vinculante n.º 24 do Supremo Tribunal Federal, assim redigido: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da lei n.º 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.

Na hipótese sub judice, verifica-se que o crédito foi constituído na esfera administrativa, e o consequente reconhecimento de sua exigibilidade (
an debeatur
) e valor devido (
quantum debeatur
), com a inscrição do débito na Dívida Ativa.

O tipo do art. 1º, da lei 8.137/90 por todos os seus incisos, traduz conduta dolosa (tipicidade subjetiva) capaz de reduzir ou suprimir o crédito tributário devido, ou seja, aquele definitivamente constituído, certo e exigível, o que se corporifica com o lançamento definitivo (tipicidade objetiva).

Na espécie, nota-se que a
autoria delitiva
se encontra sobejamente comprovada, na medida em que o apelado VALNEI CESAR DE OLIVEIRA, atuava, à época, na condição de sócio e administrador da empresa contribuinte, respondendo, por esta razão, pessoalmente, por obrigações tributárias, cíveis e penais, conforme disposto na Cláusula Quinta do Contrato Social.

Na hipótese, a pessoa jurídica BRASILIENSE COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA, segundo Instrumento Particular de Constituição, foi criada em 26/12/2006, sob forma de sociedade limitada, figurando como sócios fundadores VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA e WILSON GOMES DIAS (id.11022531), a administração da sociedade será exercida pelos seus sócios, conforme Cláusula Quinta, e conforme instrumento particular de alteração contratual alteração cadastral (id.11022511-pág.5) no qual passou a ter como sócios VALNEI CESAR DE OLIVEIRA e SANDRA MARIA SOUZA DA FONSECA em 29/12/2010, e sua alteração em 29/02/2012 (id.
11022518-pág.1), sendo que na Cláusula Oitava do referido Contrato Social de alteração, o ora Apelado VALNEI CESAR DE OLIVEIRA exercia a administração da mesma.

Dispõe o art. 11 da Lei n.º 8.137/90, que define crimes contra a ordem tributárias, econômica e contras as relações de consumo:

Art. 11
. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou confirmada não somente através dos documentos referentes à constituição da firma, como também pelos depoimentos em Juízo, o qual confirmam que o apelado VALNEI exercia a função de administrador da empresa, apesar de negar a autoria do crime, sendo imperioso transcrever os relatos colhidos,
in verbis
:

Em seu interrogatório o réu VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA fez os seguintes relatos, conforme termos da sentença (id.11022611-pág.5/6)

“As perguntas do Ministério Público respondeu:
QUE que emprestou o seu nome para abrir a empresa; que convidou o WILSON, que era seu amigo, para constituir a empresa;
que emprestou o seu nome ao seu pai na época
;
que seu pai não podia abrir a empresa em seu próprio nome porque já tinha outra
;
que seu pai não tinha restrição, mas mais de uma empresa em seu nome
; não sabe o real motivo de precisar emprestar seu nome;
que o WILSON era seu amigo e como precisava de um sócio, pediu a ele; que não trabalhava na empresa
; que sempre dirigiu caminhão; que não ajudava seu pai a administrar a empresa; que não participava, porque sempre vivia fora; que emprestou seu nome voluntariamente, porque seu pai não podia ter outra empresa em seu nome;
que o WILSON, por intermédio do depoente, também cedeu seu nome
; que o WILSON mexe com madeira há muito tempo; que o WILSON não tem empresa, mas a família dele tinha uma serraria, bastante tempo atrás, desde a época de 2008;
que nem o depoente nem o WILSON recebiam participação nos lucros
;
que as documentações que precisavam ser assinadas,

o depoente assinava
;
que ele era chamado e assinava; que o depoente assinava todos os atos da empresa
;
que não passou procuração
;
que não sabe porque não passou procuração
; que nunca foi questionado quanto à facilidade de uma procuração, já que viajava constantemente; que não sabe de nada a respeito da infração fiscal e penal. As perguntas da defesa respondeu: QUE não administrava a empresa; que quem administrava era o seu pai; que não tem conhecimento de contabilidade; que sabe o básico, que aprende na escola; que o seu grau de escolaridade é a 5ª série.

às perguntas da Defensoria Pública, respondeu: QUE conheceu o WILSON porque jogava bola juntos; que o conheceu por volta de 2006 até quando pararam de conviver;
que o WILSON não tinha participação na empresa
;
que o WILSON não exercia qualquer função na empresa
;
que o WILSON era muito amigo do depoente e como esse precisava de um documento, ele pediu e o WILSON arrumou, assinando a documentação
. Grifei

Em seu interrogatório o réu
WILSON GOMES DIAS
fez os seguintes esclarecimentos, conforme termos da sentença (id.11022611-pág.5)

“
Às perguntas do Ministério Público
, respondeu
que na época o VALNEI procurou o depoente e esse emprestou o seu nome
;
que depois disso não teve mais conhecimento da empresa
; que foi por volta de 2006;
que emprestou seu nome para formar a empresa
;
que não sabe explicar porque era necessário mais um sócio
;
que eram amigos e o VALNEI pediu se podia emprestar o seu nome para abrir a empresa; que não procurou saber por quê, somente assinando os papéis e depois disso não teve mais conhecimento
;
que depois disso não assinou mais documentos
; que
não passou procuração para VALNEI praticar atos em seu nome
;
que não teve conhecimento sobre constar como coadministrador
;
que não teve participação na administração da empresa;
que não leu o contrato antes de assinar; que eram muito próximos na época e somente assinou os papéis e depois não teve mais conhecimento;
que não sabe informar nem a atividade da empresa
; que em 2008 acredita que ficou no interior, porque estava desempregado;
que não recebeu participação ou pro labore da empresa
;
que nunca trabalhou na empresa
;
que nunca recebeu nada
; que depois de assinar, viajou para o interior e perderam o contato; que eram amigos há 10 (dez) anos mais ou menos;
que depois de entrar de sócio, ficaram cerca de 9/10 anos sem se verem
;
que antes de 2006 foi chamado e se apresentou e, diante da situação, pediu para tirarem o nome dele da empresa
; que acredita que foi chamado pela 13ª Vara; que não recorda qual era a situação exatamente; que nesse momento
pediu para retirarem o seu nome e foi o que ele fez
; que na época eram amigos e o depoente tinha confiança total nele; que em seguida foi para o interior e somente quando surgiu essa situação, cerca de 10 (dez) anos atrás, pediu para retirar o nome da empresa. Às perguntas da defesa de VALNEI CESAR DE OLIVEIRA, respondeu
que somente emprestou seu nome para constituir a empresa
;
que nunca teve participação na empresa.
às perguntas da Defensoria Pública
, respondeu
que na época não tinha noção da responsabilidade que assumiu com a empresa
; que não sabia qual era a atividade comercial da empresa;
que não assinou outros documentos
,
somente o da abertura
;
que não sabia de nada relacionado a empresa;
que na época era muito próximo do VALNEI mas, por questões de família, teve de se mudar; que foi para o interior e perderam contato;
que nunca se preocupou em saber a situação da empresa.
Grifei

Imperioso destacar também, que apesar da defesa alegar inocência do ora apelado, a mera alegação de inocência, não é suficiente para desconstituir as provas colhidas em instrução processual, onde se constatou provado que o apelado VALNEI embora em sociedade com WILSON desde 26/12/2006 na empresa BRASILIENSE COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA, de fato era o único administrador do contribuinte autuado, conforme 5ª cláusula do contrato de constituição

(id.11022531), e o fato delituoso ter ocorrido em janeiro a dezembro de 2006, sendo portanto o apelado VALNEI o responsável pelo cumprimento das obrigações tributárias da sociedade empresária, tendo o domínio final do fato.

Ressalte-se ainda que embora a empresa BRASILIENSE COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA fosse constituída por dois sócios, mas restou evidente que o sócio WILSON GOMES DIAS não exercia qualquer função na empresa, uma vez como declarou em juízo, apenas emprestou o seu nome para que seu amigo VALNEI constituísse a empresa, fato este corroborado pelo próprio VALNEI, portanto, não há qualquer comprovação de sua autoria no crime ora em análise, o que deve ser mantida a sua absolvição de WILSON GOMES DIAS.

Em observância as provas colhidas nos autos, entendo que cabia somente ao VALNEI CESAR DE OLIVEIRA à época das infrações ora apuradas, a responsabilidade por todos os atos lícitos e ilícitos do contribuinte, uma vez que a empresa/pessoa jurídica é apenas uma ficção legal, cujos atos se materializam por meio de seus representantes legais.

Coaduno do entendimento do Apelante no qual afirma: (id.11022614)

(...)o MP, sim, comprovou a autoria do crime, demonstrando que o réu não apenas figurou, formalmente, como sócio-administrador da Brasiliense Ltda. desde 2006, como realizou
vários atos de gestão
,
comando, controle e representação do contribuinte infrator
, até mesmo na
ambitude tributária, como responsável tributário,
ao receber Ordem de Serviço de Fiscalização, Termo de Início de Fiscalização, Impugnação e ciência de decisões administrativas da Sefa, além de requerimentos firmados e apresentados à JUCEPA, bem como à Sefa, além da própria CDA datada de 2016. Em todos esses documentos o apelado consta como sócio administrador da empresa em questão.

Os argumentos trazidos pelo apelado de que teria apenas emprestado o seu nome ao seu pai na época, uma vez que seu pai não podia abrir a empresa em seu próprio nome porque já possuía outra,

tais argumentos são frágeis e inconsistentes, diante do conjunto probatório colhido durante toda a instrução processual.

Entendo que o réu com tais afirmativas se utiliza de uma manobra para tentar se desvencilhar da responsabilidade fiscal atribuída, tentando parecer ser de responsabilidade de seu genitor, que inclusive deixou de informar o nome completo dele, assim como não o arrolou como sua testemunha, e nem trouxe nenhuma prova que desconstituísse os documentos juntados aos autos, que comprovam ser o responsável administrativo pela empresa infratora.

Do mesmo modo, resta comprovada a autoria delitiva, uma vez que todos os elementos dos autos evidenciam ser o réu VALNEI o efetivo administrador e gestor de fato da empresa mencionada .

Curial ressaltar, por oportuno, que os crimes tributários previstos no
artigo 1º, da Lei nº 8.137/1990
, ao contrário do que foi aduzido pelo Juízo singular no
decisum
ora objurgado, exige para a sua consumação apenas o dolo genérico, consistente na livre e consciente vontade de suprimir o recolhimento de tributos mediante ao menos uma das condutas descritas nos seus incisos, sendo prescindível a demonstração de dolo específico, consubstanciado na livre e consciente vontade de fraudar o fisco.

Acerca do dolo genérico ser suficientemente capaz de caracterizar o crime em comento, encarto os seguintes julgados,
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOLO. (...). IMPOSIÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DA REPRESENTAÇÃO FISCAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOLO GENÉRICO RECONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...). 3.
Saliente-se que o dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo capitulado no art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/90, é o genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos. Precedentes
. (...).
(STJ –
AgRg no REsp: 1368252 RS 2013/0051347-6,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018).
Grifei

PROCESO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ELEMENTOS DO DELITO CARACTERIZADOS. AUTORIA. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA.

1. Face à demonstração inequívoca da materialidade e autoria delitivas, quanto ao delito insculpido no art. 1º, da Lei n. 8.173/90, mostra-se de rigor a manutenção do édito condenatório. 2.
O dolo genérico está presente na conduta dos réus que, livre e conscientemente, inserindo elementos inexatos em documentos e livros exigidos pela lei fiscal
. 3.
Não se trata de mero equivoco por ausência de condições de fazê-lo, mas sim de se valer, intencionalmente, de meio ardiloso para induzir a Receita Federal em erro. Tal conduta, logicamente, não é legitimada pela ordem jurídica em razão da alegação de erro de tipo e/ou erro de proibição do contribuinte
. (...).
(
TRF-4 – ACR: 50657748420174047100
RS, Relator (a): Desembargadora Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI, SÉTIMA TURMA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 07/06/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE TRIBUTOS MEDIANTE A OMISSÃO DE OPERAÇÃO EM DOCUMENTO OU LIVRO EXIGIDO PELA LEI FISCAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. DESPROVIMENTO DO APELO.

Havendo provas robustas da materialidade e imputando ao ora apelante a autoria delitiva, diante de todo o acervo probatório constante no caderno processual, não há o que se falar em absolvição.
Para a configuração do crime tributário não se faz necessário a ocorrência do dolo específico, pois o elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, bastando, para a perfectibilização do delito, que o agente tenha a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos
. (...).
(TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo nº 00317369420168152002, Câmara Especializada Criminal, Relator: ALUIZIO BEZERRA FILHO, J. em 11/12/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FRAUDE AO FISCO. INSERÇÃO INEXATA DE CRÉDITOS FISCAIS NA GIA S. SÓCIO-ADMINSTRADOR. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. PENA DE MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA REDUZIDAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESPONSABILIDADE PENAL DO SÓCIO-ADMINISTRADOR.

Poder efetivo de mando. Cumpre ao sócio administrador, no exercício do poder decisório e de mando, manter as documentações fiscais fiéis à realidade.
Nexo causal entre o crime de fraude à fiscalização tributário, pela supressão do tributo com a inserção de elementos inexatos que determinam a confirmação do decreto condenatório
.
DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. O crime de fraude tributária não exige a presença do dolo específico vinculado à intenção de fraudar o fisco. Jurisprudência pacificada no âmbito da Corte Superior. Pretensão do réu condenado, de obter vantagem financeira, que causou prejuízo ao fisco, através do indevido creditamento
. (...).
(
TJRS – ACR: 70074930231
RS, Relator: Sandro Luz Portal, Data de Julgamento: 26/07/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 06/09/2018).
Grifei

Assim, sendo o ora apelado VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA o único responsável pela gestão e administração da empresa BRASILIENSE COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA, deve ser responsabilizado pela omissão de informação, fraude a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, deixando de informar operação de natureza fiscal em documento ou livro exigido pela lei, fornecendo nota fiscal em desacordo com a legislação pelo mês de outubro/2006, estando cabalmente caracterizado o crime previsto no
artigo 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90,
uma vez que houve a supressão no recolhimento do ICMS ao Fisco Estadual.

Portanto, consoante consignado, era o réu VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA, ora apelado, o administrador e gestor de fato da Pessoa Jurídica BRASILIENSE COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA no período em que praticada a sonegação fiscal imputada na exordial acusatória.

Por tais assertivas, insurgindo dos autos provas da materialidade e da autoria delitiva, acolho a pretensão recursal ministerial, para condenar VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA pela prática da conduta delitiva descrita no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90.

DA DOSIMETRIA DA PENA A SER IMPOSTA AO ORA APELADO
:

1ª fase
: análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
:

Culpabilidade
: à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal, na medida em que omitiu informação fiscal, fraudou a fiscalização tributária inserindo elementos inexatos nos livros fiscais, deixando de informar operação de natureza fiscal em documento ou livro exigido pela lei, fornecendo nota fiscal em desacordo com a legislação, resultando em prejuízo ao erário público na esfera de, aproximadamente, R$ 837.583,83 (oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), ao Fisco Estadual. Desse modo, a circunstância judicial examinada merece valoração
negativa
.

Antecedentes Criminais
: inexistência de dados concretos que legitimem a ponderação desfavorável do presente vetor, razão pela qual merece ter valoração
neutra
.

Conduta Social
: não foram coletados elementos a respeito da conduta social do apelante, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância inominada analisada.

Personalidade do Agente
: não existem nos autos qualquer elemento plausível para aferição da circunstância em apreço, razão pela qual valoro de forma
neutra
.

Motivos do Crime
: normais à espécie do delito em espeque, sendo necessária a valoração
neutra
do presente vetor judicial.

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o
bis in idem
pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

As Circunstâncias do Delito deve ser neutra, por entender que embora o crime praticado pelo apelado seja de múltipla ação ou de conteúdo variado (vários núcleos verbais), e o réu tenha praticado por atos comissivos, além de omissões em mais de um verbo da conduta criminosa, infringindo os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 8.137/90, o que considero ser ínsitas ao próprio tipo penal.

Dessa forma, não acolho o pedido de valoração desfavorável da circunstância do delito, considero-a
neutra
.

Consequências do Crime
: comuns à espécie, portanto, procedo à valoração
neutra
da circunstância ora enfocado.

Comportamento da Vítima
: em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração
neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixo a pena-base no patamar de
2 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa
.

2ª fase
: não reconheço a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena. Dessa forma, a pena intermediaria permanece fixada no mesmo patamar de
2 anos e 6 meses de reclusão, além de 13 dias-multa
.

3ª fase
: não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem valoradas.

Destarte, torno
definitiva
a pena em
2 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa
, a
1/30
(um trinta avos) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime tipificado no artigo 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise globalmente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fundamento no
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, c/c §3º, do Código Penal
, entendendo que o apelante faz jus ao
regime aberto
para o inicial cumprimento da reprimenda.

Observando que o ora apelado atende aos requisitos do
artigo 44 e incisos, do Código Penal
, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, a ser designada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do recurso de Apelação
, para, no mérito,
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, para
CONDENAR
o réu
VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA
, as penas de
2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa
, a
1/30
(um trinta avos) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, no qual substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, a ser designada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
.

É como voto.

Belém-PA, 26 de maio de 2025

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 27/05/2025